Tribunal: TJES
Processo: 0009178-28.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009178-28.2011.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZEZITO PEREIRA DE ALENCAR e outros

APELADO: IMOBILIARIA GRANDE VITORIA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. VÍCIO INSANÁVEL. SUCESSÃO PROCESSUAL INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em ação de usucapião extraordinária, em razão de a empresa ré ter seu registro cancelado perante a Junta Comercial em data anterior ao ajuizamento da demanda, o que configuraria vício de capacidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a regularização do polo passivo, mediante sucessão processual ou emenda à inicial, quando a extinção da pessoa jurídica demandada ocorre antes da propositura da ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência legal da pessoa jurídica cessa com o cancelamento de sua inscrição no registro competente, extinguindo sua capacidade civil e a aptidão para ser titular de direitos ou contrair obrigações.

4. A capacidade de ser parte constitui pressuposto de existência da relação processual, de modo que o ajuizamento de ação contra ente desprovido de personalidade jurídica gera vício originário e insanável.

5. A sucessão processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil pressupõe a extinção da parte no curso do processo (
pendente lite
), sendo impertinente sua aplicação quando o fato precede a petição inicial.

6. O princípio da primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas não autorizam o suprimento da ausência absoluta de sujeito passivo no momento da propositura da demanda.

7. A retificação do polo passivo para inclusão dos sócios, após a citação de empresa extinta, configuraria alteração subjetiva indevida e burla à estabilidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de demanda contra pessoa jurídica já extinta configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, gerando vício insanável que impede a sucessão processual.

2. A substituição da parte pelo sucessor ou sócio somente é cabível quando a extinção da pessoa jurídica ocorre após a formação válida da relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 45 e 51, § 3º; CPC, arts. 110, 313, § 2º, II, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCV 5012259-20.2023.8.13.0479, Rel. Juiz Wauner Batista Ferreira Machado, j. 24.03.2026; TJSP, AC 1025627-57.2022.8.26.0506, Relª. Desª. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 12.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ZEZITO PEREIRA DE ALENCAR e EVANICE JOSE DE ALENCAR
contra a r. sentença proferida no evento 17752563 pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de usucapião extraordinária movida em desfavor de
IMOBILIÁRIA GRANDE VITÓRIA LTDA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 17752566, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) a sentença não observou os princípios da economia processual, da efetividade e da instrumentalidade das formas, uma vez que o vício de capacidade no polo passivo é de natureza sanável; (II) a extinção da pessoa jurídica deve ser equiparada à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual pelos sócios ou sucessores nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, devendo ser oportunizada a emenda à inicial; (III) a anotação administrativa de cancelamento na Junta Comercial, fundamentada no antigo artigo 60 da Lei nº 8.934/94, não reflete a realidade fática da empresa, que permanece em atividade material e operacional, inclusive figurando como parte em outras demandas recentes; (IV) deve ser privilegiada a primazia do julgamento de mérito em detrimento do formalismo excessivo, especialmente em feito que tramita há mais de quatorze anos.

Na instância originária,
ZEZITO PEREIRA DE ALENCAR e EVANICE JOSE DE ALENCAR
ajuizaram ação de usucapião extraordinária objetivando a declaração judicial de domínio sobre o imóvel urbano descrito como Lote nº 28, da Quadra nº 27, do Loteamento Praia de Setiba, em Guarapari/ES, com área total de 360m2, alegando exercerem a posse mansa e pacífica do bem desde o ano de 1996.

O magistrado sentenciante reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento de que a pessoa jurídica demandada teve seu registro cancelado perante a Junta Comercial em 26 de abril de 2010, data anterior ao ajuizamento da demanda, ocorrido em 06 de outubro de 2011, o que caracterizaria vício insanável de capacidade de ser parte.

Nos termos do artigo 45,
caput,
do Código Civil
1
, a pessoa jurídica passa a existir legalmente com a inscrição do seu ato constitutivo no registro competente. Por sua vez, a extinção, conforme art. 51, § 3º
2
, do mesmo diploma legal, ocorre com o cancelamento da inscrição, após a dissolução e, portanto, com a baixa da sociedade na Junta Comercial, cessa a capacidade civil daquela, ou seja, cessa a aptidão de ser titular de direitos e contrair obrigações.

Nesse sentido, a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, cabendo aos sócios responder pessoalmente sobre o patrimônio remanescente da sociedade extinta, ou seja, a demanda deveria ter sido ajuizada diretamente em face destes.

Ocorre que, como visto, os apelantes não ajuizaram a demanda em face dos sócios da empresa. Mesmo ciente de que àquela altura a pessoa jurídica já se encontrava extinta, ajuizaram o feito em face de empresa que já não detinha capacidade processual.

E como a extinção ocorreu antes do ajuizamento da demanda, não é admitida a sucessão processual, a qual é cabível apenas quando a extinção da pessoa jurídica ocorre no curso do processo, consoante disposto no artigo 313, §2º, inciso II, do CPC, e tampouco a desconsideração da personalidade jurídica.

Com efeito, a capacidade de ser parte é pressuposto de existência da relação processual, cuja ausência no momento da propositura da demanda gera vício insanável, impossibilitando a convalidação do ato. A hipótese em testilha não se amolda à mera irregularidade sanável por emenda à inicial, porquanto a demanda foi manejada contra ente desprovido de personalidade jurídica e, por conseguinte, de capacidade judiciária. No direito pátrio, a relação processual deve ser estabelecida entre sujeitos de direitos, pressupondo a existência atual da pessoa natural ou jurídica no ato do ajuizamento.

Nesse diapasão, a aplicação do artigo 110 do Código de Processo Civil revela-se impertinente, visto que tal dispositivo pressupõe o falecimento da parte ou a extinção da empresa
pendente lite
, ou seja, após a formação válida da relação jurídica processual. Quando o óbito ou a extinção da pessoa jurídica precede o protocolo da peça exordial, a doutrina e a jurisprudência dominante indicam a carência de pressuposto processual de validade, inviabilizando a substituição ou sucessão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL E DE LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL OU REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO A SÓCIO. VÍCIO ORIGINÁRIO INSANÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança fundada em contratos de cartão de crédito e empréstimo pré-aprovado, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da constatação de que a pessoa jurídica demandada foi regularmente dissolvida e teve sua inscrição cancelada na junta comercial antes do ajuizamento da demanda. A parte apelante sustenta a possibilidade de inclusão da sócia-administradora no polo passivo da demanda, ao argumento de que a extinção da pessoa jurídica se equipararia à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, e que a responsabilização dos sócios independeria de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento de ação de cobrança ajuizada contra pessoa jurídica já extinta antes da propositura da demanda, com substituição processual ou redirecionamento automático da pretensão aos ex-sócios. III. Razões de decidir 3. A existência legal da pessoa jurídica tem início com o registro do ato constitutivo e se extingue com a averbação de sua dissolução no respectivo órgão, nos termos dos arts. 45 e 51, § 1º, do Código Civil, cessando, a partir de então, sua personalidade jurídica. 4. A capacidade de ser parte constitui pressuposto subjetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme art. 70 do CPC, de modo que o ajuizamento da ação contra pessoa jurídica já extintaconfigura ausência originária de capacidade processual e de legitimidade passiva. 5. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC pressupõe a formação válida da relação processual e somente se aplica quando a perda da capacidade da parte ocorre no curso da demanda, não incidindo quando a extinção da pessoa jurídica é anterior ao ajuizamento. 6. O redirecionamento da cobrança aos ex-sócios não decorre automaticamente da baixa regular da empresa, pois a responsabilização pessoal exige fundamento jurídico autônomo, como a demonstração de hipótese legal específica ou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com observância do contraditório e da ampla defesa. 7. Não se aplica o saneamento previsto nos arts. 76 ou 321 do CPC, por se tratar de vício originário e insanável que impede a própria formação válida da relação processual. 8. A jurisprudência do tribunal de justiça de Minas Gerais orienta que o ajuizamento de demanda contra pessoa jurídica extinta antes da propositura da ação enseja extinção sem resolução do mérito, sendo inviáveis a sucessão processual e o redirecionamento automático aos sócios. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A propositura de ação contra pessoa jurídica já extinta antes do ajuizamento configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito. 2. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica quando a perda da capacidade da parte ocorre no curso da demanda, não sendo cabível quando a extinção precede o ajuizamento. 3. O redirecionamento da pretensão aos ex-sócios não é automático e depende de fundamento jurídico próprio e do devido procedimento, não se suprindo por simples substituição processual. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 45 e 51, § 1º; CPC, arts. 70, 76, 110, 321, 485, IV e VI, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cív. (TJMG; APCV 5012259-20.2023.8.13.0479; Segundo Núcleo de Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Wauner Batista Ferreira Machado; Julg. 24/03/2026; DJEMG 25/03/2026)

AÇÃO MONITÓRIA. Pessoa jurídica extinta antes do ajuizamento da demanda. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Insurgência da autora. Alegação de possibilidade de sucessão processual pelos sócios por analogia ao art. 110 do CPC. Inaplicabilidade. Extinção da pessoa jurídica ocorrida antes da propositura da ação. Ausência originária de capacidade de ser parte e de capacidade processual. Impossibilidade de sucessão processual e de emenda à inicial para regularização do polo passivo. Distinção entre sucessão processual e desconsideração da personalidade jurídica. Personalidade jurídica que se extingue com a liquidação e baixa regular. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1025627-57.2022.8.26.0506; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2026; Data de Registro: 12/03/2026) (TJSP; AC 1025627-57.2022.8.26.0506; Ribeirão Preto; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg. 12/03/2026)

Não se ignora o princípio da primazia do julgamento de mérito, todavia, tal postulado não autoriza o magistrado a ignorar a ausência absoluta de sujeito passivo ao tempo da propositura da ação. Admitir a alteração subjetiva do polo passivo nesta fase configuraria burla ao princípio do juiz natural e à estabilidade da demanda, não havendo que se falar em instrumentalidade das formas diante de erro crasso na identificação da legitimidade e capacidade da parte ré.

Destarte, uma vez constatado que a baixa no registro da
IMOBILIÁRIA GRANDE VITÓRIA LTDA
operou-se em 2010 e a demanda foi intentada apenas em 2011, a r. sentença que reconheceu a nulidade absoluta do feito e sua consequente extinção não merece reparos, pois alinhada ao rigor técnico exigido pelo sistema processual vigente.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Incabível a fixação de honorários recursais na presente hipótese, ante a ausência de condenação na origem.

É como voto.

1
Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

2
Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. [...]

§ 3º Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.